Tribunal: TJDFT
Processo: 0749716-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749716-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 AGRAVADO: SIRLEI BARROS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 contra a decisão (id 21479230 - Pág. 102 – Fl. Pdf. 1346), proferida nos autos da ação de cobrança (processo no 0023820-25.2013.8.07.0001), que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito e manteve o sobrestamento do feito por prejudicialidade externa até o trânsito em julgado dos processos REsp 1646182/DF e REsp 1646178/DF. O agravante, nas razões recursais, argumenta, em breve síntese, que as sentenças proferidas nos autos no 0005395-52.2010.8.07.0001 e no 0163107-08.2010.8.07.0001 e nos REsp 1646182/DF e REsp 1646178/DF não transitaram em julgado e, portanto, teriam efeitos inter partes e não erga omnes. Colaciona julgamentos desta Corte com destaque para o reconhecimento da legitimidade do condomínio para propor ação de cobrança de cota condominial referente a melhorias e manutenção da área comum. Destaca que a parte agravada tem se beneficiado dos serviços de manutenção prestados pelo condomínio e, ainda, aderiu formalmente à Associação/ Condomínio, de modo que tem obrigação de contribuir com as taxas mensais para manutenção e realização de benfeitorias. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida para que seja determinado o prosseguimento do feito e julgamento do mérito da demanda. Preparo recursal recolhido (ID 21479221). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do juízo a quo, no ponto atacado pela parte recorrente, versa sobre manutenção do sobrestamento da demanda por prejudicialidade externa, reconhecida em decisão pretérita, hipótese não alcançada, em regra, pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. Não se descuida ainda do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Por oportuno, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, I, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS ONTOLOGICAMENTE DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE NÃO SE FUNDA EM URGÊNCIA, MAS EM SEGURANÇA JURÍDICA E NO RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE DEPENDE DA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA PELO EXECUTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1- Recurso especial interposto em 29/05/2018 e atribuído à Relatora em 12/09/2018. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, se é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- Embora o conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa. 4- Da existência de natural relação de prejudicialidade entre a ação de conhecimento em que se impugna a existência do título e a ação executiva fundada nesse mesmo não decorre a conclusão de que a suspensão do processo executivo em virtude dessa prejudicialidade externa esteja fundada em urgência, nem tampouco a decisão que versa sobre essa matéria diz respeito à tutela de urgência, na medida em que o valor que se pretende tutelar nessa hipótese é a segurança jurídica, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, sem, contudo, descuidar dos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo. 5- Cabe ao executado, na ação de conhecimento por ele ajuizada, demonstrar a presença dos requisitos processuais para a concessão de tutela provisória que suste a produção de efeitos do título em que se funda a execução, sendo essa decisão interlocutória - a que conceder ou não a tutela provisória pretendida - que poderá ser impugnada pelo agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 6- Não se conhece do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1759015/RS, Rel. ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/9/2019)”. Ademais, o agravante sequer impugna especificamente a decisão recorrida, cujo fundamento é a inocorrência de trânsito em julgado da demanda prejudicial. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora